Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que reconheceu a possibilidade de penhora de 10% da verba salarial da executada diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da conclusão de que a constrição não compromete o mínimo existencial. Os aclaratórios fundamentam-se na alegação de omissão e contradição quanto à análise das provas e à preservação da dignidade da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente as provas e a alegada aplicação da Lei no 14.181/2021; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação que ressalta a preservação do mínimo existencial e a conclusão que autoriza a penhora de percentual da remuneração da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria ou à rediscussão da valoração das provas, salvo situações excepcionais.
4. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos ocorre quando o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, o que não se verifica quando a decisão enfrenta o cerne da controvérsia de forma fundamentada.
5. O acórdão embargado analisou o montante da dívida exequenda, a frustração dos meios executórios disponíveis e a renda da executada, à luz do contracheque juntado aos autos, concluindo, em cognição sumária, que a penhora de 10% da verba salarial não compromete sua subsistência.
6. A ausência de menção expressa à Lei no 14.181/2021 não configura omissão quando a decisão já enfrenta substancialmente a matéria relativa ao mínimo existencial e à dignidade do devedor.
7. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incongruência entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com discordância da parte quanto às conclusões adotadas.
8. A autorização da penhora decorre de análise concreta da situação socioeconômica da executada e da excepcionalidade da medida, não havendo incoerência entre a preservação do mínimo existencial e a constrição limitada da verba salarial.
9. O julgador, pelo princípio do livre convencimento motivado, não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos e provas suscitados, quando já identificado fundamento suficiente para a decisão.
10. A mera intenção de prequestionar matéria federal não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração efetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou ao reexame do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o núcleo da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
3. A penhora excepcional de percentual de verba salarial é admissível quando demonstrada a inexistência de outros meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 45.368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.05.2003.